Tribunal: TJSP
Processo: 2172713-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS E TAXA (de fiscalização, localização e funcionamento) - Exercício de 2015 - Requerida a realização de pesquisa, por meio do sistema BacenJud, RenaJud e SIEL para a obtenção do endereço do executado - Indeferimento do pedido - Decisão judicial determinando pesquisa junto a lojas de departamento e empresas de telecomunicação - Não cabimento - Pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS E TAXA (de fiscalização, localização e funcionamento) - Exercício de 2015 - Requerida a realização de pesquisa, por meio do sistema BacenJud, RenaJud e SIEL para a obtenção do endereço do executado - Indeferimento do pedido - Decisão judicial determinando pesquisa junto a lojas de departamento e empresas de telecomunicação - Não cabimento - Pedido embasado nos comandos normativos previstos no artigo 139, inciso IV, do CPC e no artigo 1o da Lei no 6.830/80 - Incidência dos princípios da duração razoável do processo e da efetividade - Execução fiscal que se desenvolve no interesse do exequente de acordo com o artigo 798 e 805, ambos, do CPC - Aplicação do disposto no artigo 1o, 'caput', da Recomendação no 51/2015 do CNJ - Decisão reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000601820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172713-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é agravante MUNICÍPIO
DE BERTIOGA, é agravada WASHIGTON AMANCIO DE LIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172713-49.2020.8.26.0000 -Voto no 32510
2
Voto no 32510
Agravo de Instrumento n° 2172713-49.2020.8.26.0000
Comarca de Bertioga
Agravante: Município de Bertioga
Agravado: Washigton Amancio de Lira
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS E
TAXA (de fiscalização, localização e funcionamento) - Exercício
de 2015 - Requerida a realização de pesquisa, por meio do sistema
BacenJud, RenaJud e SIEL para a obtenção do endereço do
executado - Indeferimento do pedido - Decisão judicial
determinando pesquisa junto a lojas de departamento e empresas
de telecomunicação - Não cabimento - Pedido embasado nos
comandos normativos previstos no artigo 139, inciso IV, do CPC e
no artigo 1o da Lei no 6.830/80 - Incidência dos princípios da
duração razoável do processo e da efetividade - Execução fiscal
que se desenvolve no interesse do exequente de acordo com o
artigo 798 e 805, ambos, do CPC - Aplicação do disposto no artigo
1o, 'caput', da Recomendação no 51/2015 do CNJ - Decisão
reformada - Agravo provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a
r. decisão de fl. 30 (dos autos originários), mantida à fl. 34 (idem), a qual
indeferiu o pedido da municipalidade agravante consistente na utilização
dos Sistemas BacenJud, RenaJud e SIEL, com o objetivo de obter o
endereço do executado, havendo determinação de busca do endereço com
expedição de ofício a lojas de departamento e empresas de
telecomunicação, buscando o agravante, nesta sede, a reforma do
decisório, alegando, em suma, que há determinação de diligências não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172713-49.2020.8.26.0000 -Voto no 32510
3
pleiteadas pelo agravante, incorrendo em clara decisão extra petita, o
encaminhamento de pesquisas junto a lojas de varejo e empresas de
telecomunicação não se coaduna com a celeridade processual, bem como,
a viabilidade do pedido com o escopo de descobrir o local do domicílio do
executado, com vistas à satisfação do crédito exequendo, citando
jurisprudência sobre o tema (fls. 01/20).
Recurso tempestivo, isento de preparo, processado
sem pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e dispensada a
intimação do agravado, inclusive para contraminutar, pois ele ainda não
foi citado.
É o relatório.
O agravado está sendo executado por débitos
referentes ao ISS e TAXAS (de fiscalização, localização e funcionamento),
exercício de 2015, conforme as Certidão de Dívida Ativa de fls. 02/04 (dos
autos originários).
O exequente requereu, após o insucesso da
citação do executado, por meio de carta postal (fl. 07 dos autos
originários), a consulta aos Sistemas BacenJud, RenaJud e SIEL, com o
escopo de obter informações sobre o domicílio do executado.
O d. Juízo a quo indeferiu o aludido pedido,
determinando a pesquisa do endereço do executado junto a lojas de
departamento e empresas de telecomunicação, nos termos da r. decisão de
fl. 30 (dos autos originários), mantida à fl. 34 (idem), da qual ora se
agrava.
A r. decisão combatida deve ser reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172713-49.2020.8.26.0000 -Voto no 32510
4
Como se sabe, as execuções têm que manter o
equilíbrio entre o interesse do exequente e a menor onerosidade para o
devedor (previstos respectivamente nos artigos 797 e 805, ambos do CPC,
aplicados subsidiariamente, de acordo com o artigo 1o da Lei 6.830/80),
bem como assegurar a razoável duração do processo - de índole
constitucional (artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF) - e a efetividade dos atos
judiciais.
Com efeito, compete à municipalidade requerer as
diligências permitidas no ordenamento jurídico para a satisfação do
crédito tributário, resguardando-se, assim, o interesse público primário.
Nesta senda, o mencionado pedido encontra
respaldo legal, eis que o comando normativo previsto no artigo 139, inciso
IV, do CPC dispõe que “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições
deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV
determinar todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham
por objeto prestação pecuniária”, o qual incide de forma subsidiária à
execução fiscal, de acordo com o artigo 1o da LEF.
Anota-se que, a despeito da possibilidade da
realização de outras diligências, com o objetivo de obter informações sobre
o endereço do executado, tem-se que esta faculdade não impede a
determinação, pelo Poder Judiciário, por meio dos sistemas InfoJud,
RenaJud e BacenJud, privilegiando-se, desta maneira, a razoável duração
do processo e a efetividade de seus atos, bem como, a observância ao
princípio da adstrição.
Trata-se, ademais, como bem destacado pelo
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do REsp. 1347222/RS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172713-49.2020.8.26.0000 -Voto no 32510
5
Terceira Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015 - de
orientação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do
caput do artigo 1o da Recomendação no 51, de 23 de março de 2015, que
ora se transcreve:
“Art. 1o Recomendar a todos os magistrados que utilizem
exclusivamente os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud para
transmissão de ordens judiciais ao Banco Central do Brasil,
Departamento Nacional de Trânsito e Receita Federal do Brasil,
respectivamente.”
Assim sendo, constata-se que o pedido indeferido
- utilização dos sistemas adrede mencionados para a obtenção do
endereço do executado - encontra embasamento legal e jurisprudencial,
sendo certo, ademais, que concretiza o equilíbrio almejado entre o
interesse do credor e o da menor onerosidade para o devedor, bem como
amplia a possibilidade de satisfação do crédito tributário.
Diante do exposto, para o fim pretendido, dá-se
provimento ao recurso.
SILVA RUSSO
RELATOR